Tribunal: TJDFT
Processo: 0729021-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. CONDIÇÕES DO INVENTARIANTE E HERDEIROS. RESOLUÇÃO N.o 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA.
1. No caso de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições do inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio, diante da universalidade do patrimônio do “de cujus” e da administração e representação do espólio pelo inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, VII, do CPC.
2. De acordo com a Constituição Federal, aqueles que comprovarem a situação de insuficiência de recursos, fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos.
4. Evidenciada a hipossuficiência dos recorrentes, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita.
5 Agravo conhecido e provido.